Tribunal: TJES
Processo: 5001589-32.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001589-32.2019.8.08.0048

APELANTES: BANCO PAN S.A., MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: MUNICÍPIO DE SERRA, BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO COM SENHA. FORTUITO EXTERNO. NULIDADE DA MULTA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução Fiscal, para reduzir multa do PROCON de R$ 17.477,81 para R$ 8.500,00. A sanção originou-se de reclamação sobre transações após furto de cartão de crédito. O Banco Apelante pleiteia a anulação total da multa, e o Município Apelante, o restabelecimento do valor original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a legalidade da sanção administrativa quando comprovado, inclusive por Boletim de Ocorrência lavrado pelo consumidor, que o cartão foi furtado juntamente com a senha, e que as operações contestadas foram realizadas presencialmente, mediante uso de ambos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é elidida pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC). A quebra do dever de guarda do cartão e da senha, permitindo que terceiros tivessem acesso simultâneo a ambos, caracteriza culpa exclusiva da vítima e configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade. A imposição de multa, nesse contexto, é nula por ausência de infração.

4. O provimento do recurso do Banco para anular a penalidade torna prejudicado, por perda de objeto, o recurso do Município que visava restabelecer o valor da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do Banco Pan S.A. provido. Recurso do Município de Serra julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. É nula a multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor à instituição financeira quando as transações contestadas pelo consumidor foram realizadas mediante uso presencial de cartão com chip e senha pessoal, cuja posse e sigilo foram perdidos simultaneamente pelo consumidor em evento de furto, configurando-se a excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 024100312271, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 06/11/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001589-32.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO COM SENHA. FORTUITO EXTERNO. NULIDADE DA MULTA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução Fiscal, para reduzir multa do PROCON de R$ 17.477,81 para R$ 8.500,00. A sanção originou-se de reclamação sobre transações após furto de cartão de crédito. O Banco Apelante pleiteia a anulação total da multa, e o Município Apelante, o restabelecimento do valor original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a legalidade da sanção administrativa quando comprovado, inclusive por Boletim de Ocorrência lavrado pelo consumidor, que o cartão foi furtado juntamente com a senha, e que as operações contestadas foram realizadas presencialmente, mediante uso de ambos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é elidida pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC). A quebra do dever de guarda do cartão e da senha, permitindo que terceiros tivessem acesso simultâneo a ambos, caracteriza culpa exclusiva da vítima e configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade. A imposição de multa, nesse contexto, é nula por ausência de infração.

4. O provimento do recurso do Banco para anular a penalidade torna prejudicado, por perda de objeto, o recurso do Município que visava restabelecer o valor da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do Banco Pan S.A. provido. Recurso do Município de Serra julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. É nula a multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor à instituição financeira quando as transações contestadas pelo consumidor foram realizadas mediante uso presencial de cartão com chip e senha pessoal, cuja posse e sigilo foram perdidos simultaneamente pelo consumidor em evento de furto, configurando-se a excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 024100312271, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 06/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da instituição financeira e julgar prejudicado o recurso do município, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001589-32.2019.8.08.0048

APELANTES: BANCO PAN S.A., MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: MUNICÍPIO DE SERRA, BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelações Cíveis interpostas por
BANCO PAN S.A.
(ID 14923258) e pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
(ID 14923263), irresignados com a r. sentença (ID 14923246 integrada em ID 14923252), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal para reduzir o valor da multa administrativa, originalmente fixada em R$ 17.477,81 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), para o montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença, bem como juros de mora a partir da data em que o embargante foi constituído em mora. Por fim, ante a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas em custas
pro rata
e honorários de sucumbência fixados em 10% do proveito econômico.

Em seu apelo, o
BANCO PAN S.A.
sustenta, em síntese, que:
(i)
a multa é integralmente nula, pois a transação que a originou decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que teve seu cartão de crédito furtado juntamente com a senha pessoal, o que configura fortuito externo;
(ii)
o ato administrativo sancionador padece de vício de motivação, pois desconsiderou as provas constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência;
(iii)
e que, portanto, a sentença deve ser reformada para julgar totalmente procedentes os embargos, com a anulação da multa e a extinção da execução fiscal.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SERRA
também apela, pugnando pela reforma da sentença para restabelecer o valor original da multa, defendendo a legalidade do processo administrativo, a correção da dosimetria inicial e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 14923268 e 14923267), nas quais cada uma rebate os argumentos do recurso adverso e reitera suas próprias teses.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

O PROCON é órgão competente para aplicar multas em razão de infrações à legislação consumerista. Nada obstante, a decisão administrativa que aplica a penalidade não pode se furtar do dever de indicar as razões de fato e de direito que a justificam, sob pena de nulidade.

No caso, a multa sob debate decorreu do processo administrativo nº 65.037/2014, instaurado após reclamação de um consumidor sobre a utilização indevida de seu cartão de crédito após um furto. Contudo, tal como defende o Apelante, não houve a alegada violação às diretrizes consumeristas.

Da análise dos autos, em especial do Boletim de Ocorrência lavrado pelo próprio consumidor (ID 14922433, pág. 3), este declara que foi furtado "um Cartão de crédito do Banco Panamericano com a senha". A instituição financeira, por sua vez, demonstrou que as operações contestadas foram realizadas com a presença física do cartão (dotado de chip) e mediante a digitação da senha pessoal (ID 14922433, pag. 7).

Tais fatos, corroborados pela própria narrativa do consumidor, evidenciam que o dano somente ocorreu porque um terceiro teve acesso simultâneo ao cartão e à sua senha, cujo sigilo e guarda são de responsabilidade do titular. Configura-se, assim, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II do CDC. O evento danoso não decorreu de uma falha de segurança interna do banco (fortuito interno), mas de um fa
to externo à sua atividade (fortuito externo), qual seja, a quebra do dever de guarda da senha pessoal pelo correntista e a atuação ilícita de terceiro.

Ainda que a decisão administrativa (ID 14923234, pág. 8) tenha fundamentado a multa na alegação de que o banco não comprovou que o cartão era de chip ou que a senha foi utilizada, tal motivação se mostra viciada, pois ignora a prova mais contundente dos autos: a própria confissão do consumidor no Boletim de Ocorrência. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, incide na relação consumerista em si, e não naquela existente entre o órgão fiscalizador e o fornecedor.

Assim, a partir de circunstâncias concretas que indicam a inexistência de falha na prestação do serviço, a penalidade arbitrada pelo Procon revela-se indevida, pois fundada em premissas fáticas e jurídicas equivocadas.

Neste diapasão, a aplicação da multa administrativa foi incorreta, inexistindo nos autos elementos hábeis a comprovar qualquer ofensa ao direito do consumidor imputável ao Apelante. A propósito, assim já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Carecendo de fundamentação a decisão que aplica multa por violação às normas do direito do consumidor, diante da evidente falta de embasamento probatório, é medida de rigor a anulação do ato administrativo por violação ao princípio da motivação
. 2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024100312271, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO APURADA – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE LESÃO AO CONSUMIDOR – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Revela-se inviável aplicar sanção pecuniária pela suposta cobrança de serviços não contratados pelo consumidor, uma vez que tal situação fática não consta da reclamação formulada junto ao Procon municipal. Por outro lado, observa-se que a instituição bancária, no âmbito administrativo, levou ao consumidor proposta para a quitação parcelada da dívida, que, no entanto, não foi aceita. 2.
Não obstante a atuação administrativa seja permeada pelas presunções de legitimidade e veracidade, tais atributos não extrapolam o próprio conteúdo do ato, que no caso concreto resume-se à alegação unilateral e sem nenhum amparo no sentido da consumidora no sentido de que a mercadoria lhe foi ofertada em uma condição manifestamente improvável
. 3.
Embora o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do banco requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 21/Jun/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0004560-21.2017.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Multa aplicada pelo procon estadual. Imputação abstrata. Violação ao art. 35, I, do Decreto nº 2.181/97. Ausência de comprovação de lesão a direito de consumidor. Recurso do requerente conhecido e provido. Recurso do requerido prejudicado. 1. Como já decidiu este e. TJES, rejeita-se o argumento recorrente que aponta para a perda da pretensão de aplicação da multa, em razão da inobservância do prazo previsto no art. 49 da Lei n. Lei nº 9.784/99 (prazo de trinta dias, prorrogável, motivadamente, por igual período, para a prolação da decisão administrativa), haja vista que mesmo que aplicável nos processos administrativos instaurados em âmbito municipal, o prazo previsto na sobredita norma não ostenta caráter preclusivo, nem acarreta, em caso de seu descumprimento, a prescrição para imposição das penalidades cabíveis. Trata-se de prazo impróprio, e não peremptório, de maneira que afere-se o acerto judicante quanto ao afastamento da referida alegação. (TJES, classe: Apelação cível, 024180188658, relator: Walace pandolpho kiffer, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data de julgamento: 27/09/2021, data da publicação no diário: 22/10/2021) 2. O processo administrativo fa 0114-047.448-9 fora instaurado em desfavor do ora requerente sob a alegação de prática de infração continuada, em razão da reiterada violação aos direitos dos consumidores que teria sido praticada pelo requerente, demandado no ano de 2012 por um número expressivo de consumidores, que não teriam logrado êxito em suas solicitações. 3. Diante da descrição genérica dos fatos constitutivos da infração constante do auto nº 0201-dc, verifica-se que não fora observada a previsão legal inserta no art. 35, inciso I, do Decreto nº 2.181/97, que exige a indicação concreta da conduta que ensejou o exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa. 4.
A ausência de demonstração pela autarquia estadual da efetiva prática de conduta ilícita lesiva aos direitos do consumidor, que culminou com a descrição abstrata do fato constitutivo da infração, é capaz de inquinar todo o procedimento de nulidade, motivo pelo qual deve ser acolhida a pretensão de anulação do processo administrativo impugnado
. 5. A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, no arbitramento dos honorários nas causas em que for parte a Fazenda Pública, verificando-se que a aplicação dos percentuais do § 3º gerem valor exorbitante, manifestamente desproporcional, à luz dos critérios do § 2º, ao trabalho realizado pelo advogado, a fixação pode se dar mediante apreciação equitativa, na forma do § 8º.6. Recurso do requerente conhecido e provido. Recurso do requerido prejudicado. (TJES; AC 0001980-47.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022)

Desse modo, a arguição de inexistência de infração à legislação consumerista deve ser acolhida.

Com o provimento do recurso do BANCO PAN S.A. para anular integralmente a multa administrativa, o recurso do MUNICÍPIO DE SERRA, que visava unicamente restabelecer o valor original da mesma penalidade, perde seu objeto. Fica, portanto, prejudicada sua análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo de BANCO PAN S.A.
e
JULGO PREJUDICADO o apelo do MUNICÍPIO DE SERRA
, reformando a r. sentença para
julgar totalmente procedentes
os embargos à execução, a fim de anular a multa administrativa e a respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 8.289.569/2017, extinguindo-se, por consequência, a Execução Fiscal nº 5000881-16.2018.8.08.0048.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono as verbas sucumbenciais para condenar o Município Apelado ao ressarcimento de eventuais custas adiantadas pela parte contrária e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

Acompanho o E. Relator.